Tribunal: TJDFT
Processo: 0741968-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741968-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HAYANNE STEPHANY SCHNEIDER PACIENTE: ERICKSSON GEORGE DE OLIVEIRA ARRUDA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por HAYANNE STEPHANY SCHNEIDER, advogada constituída, com OAB/DF no 57.322, em favor de ERICKSON GEORGE DE OLIVEIRA ARRUDA, preso desde 18/8/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 288, caput, do Código Penal, artigo 171, caput (por duas vezes) e artigo 171, §4o, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 47/50). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque há dúvidas acerca do envolvimento do paciente nos eventos delituosos, sendo que o paciente sofreu agressões físicas na Delegacia. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência. Declara que o réu é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e dois filhos e que o correu foi beneficiado com a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Logo, aplicável o princípio da isonomia. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão e invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante o recebimento da denúncia em 2/9/2020 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 288, caput, do Código Penal, artigo 171, caput (por duas vezes) e artigo 171, §4o, todos do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme consta dos autos, o paciente, na companhia de terceira pessoa, teria aplicado golpes consistentes em se passar por funcionário do Banco do Brasil questionando as vítimas por telefone acerca de eventual compra no cartão de crédito. Após a negativa das vítimas, afirmava ter ela sido vítima de fraude, ao que o banco enviaria um funcionário até a residência para efetuarem o resgate e cancelamento do cartão. Na sequência, com o cartão em mãos, os agentes efetuavam compras e realizavam saques bancários em desfavor dos ofendidos. Com relação ao ponto, importa ainda ressaltar que o paciente foi reconhecido por uma das vítimas como a pessoa que compareceu até a sua residência para pegar o cartão de crédito passando-se por funcionário do banco (fls. 17/35). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo representação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob os fundamentos de que: “O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Os elementos preliminares de convicção constantes do auto de prisão em flagrante revelam que os flagranteados Ericksson George e Ericsson Correa agiam em unidade de desígnios na prática de fraudes contra terceiros. Conforme depoimentos prestados pelos policiais que conduziram o flagrante, o requerido Ericksson teria confessado, informalmente, que veio para Brasília a fim de cometer crimes e obter lucro fácil. Sustenta que, ao chegar, teria encontrado com Ericson Correa e outras duas pessoas. As vítimas ouvidas pela autoridade policial relatam a mesma dinâmica delitiva: os investigados ligavam informando possíveis fraudes no uso de cartões e, fazendo-se passar por funcionários do Banco do Brasil, compareciam na residência destas e recolhiam os respectivos plásticos. Na sequência efetuavam saques nas respectivas contas, causando relevantes prejuízos às vítimas. A dinâmica delitiva revela a sofisticação do modus operandi adotada pelos flagranteados, denotando daí a gravidade concreta na conduta e a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. Afinal, crimes deste jaez podem ser praticados a distância, inclusive dentro da própria residência. Não é demais frisar que a principal parte da fraude consiste no contato telefônico com as vítimas e a captação da senha, ao solicitar da vítima que ela seja digitada no teclado numérico. Em que pese ambos os flagranteados sejam primários – contra Ericksson George há registro de apenas uma ação penal em trâmite no Estado do Rio de Janeiro -, as circunstâncias do fato revelam gravidade concreta do delito, o que é suficiente para justificar a constrição cautelar” (fls. 47/50). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Acrescente-se que, nos termos da Comunicação de Ocorrência Policial no 5.972/2020-0, nota-se que o paciente possui incidências pelos crimes de estelionato, extorsão e porte ilegal de arma de fogo na Comarca do Rio de Janeiro/RJ, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Além disso, é certo que sua situação jurídica não se amolda ao do correu beneficiado com a liberdade provisória, haja vista que contra ele não havia qualquer registro penal a indicar inclinação voltada para o crime. Outrossim, como bem fundamentado pelo d. magistrado a quo, é certo que a imposição da medida de monitoração eletrônica ao paciente não seria suficiente a coibir a prática de novos delitos, visto que os crimes em comento podem ser praticados até mesmo em residência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário e possuir residência fixa, trabalho lícito e filhos menores, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 16:33:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora